Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1003303-85.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
ADJUDICAÇÃO,
ANULAÇÃO
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (EMBARGANTE), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (EMBARGADO), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (EMBARGADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SATELITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA - CNPJ: 53.179.576/0001-24 (EMBARGADO), NOVO CAMINHO SPE LTDA - CNPJ: 53.114.972/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS,
SEM CONTUDO
ATRIBUIR E
FEITOS INFR
INGENTES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXCLUSÃO PARCIAL DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS POR MAIORIA. RELATOR VENCIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento interposto por empresa licitante, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão da contratação e execução de lotes do transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao adotar, como fundamento, manifestação técnica oriunda do Tribunal de Contas Estadual, não analisada pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir:

3. A fundamentação adotada no voto condutor do acórdão embargado amparou-se, em parte, em manifestação da Mesa Técnica do TCE/MT, constante apenas das contrarrazões, sem apreciação anterior pelo juízo de origem.

4. A invocação de elemento novo e alheio às decisões agravadas ultrapassa os limites de
devolutividade
do agravo de instrumento, ensejando nulidade parcial por supressão de instância.

5. Acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos modificativos, apenas para excluir da fundamentação a menção à manifestação técnica do Tribunal de Contas como razão de decidir.

6. Julgamento por maioria. Relator vencido,
porém
mantido como redator do acórdão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos parcialmente acolhidos por maioria, vencido o relator, com exclusão parcial da fundamentação do acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “Constitui supressão de instância a utilização, como razão de decidir, de fundamento fático-jurídico não analisado pelo juízo de origem e introduzido exclusivamente em sede recursal.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 489, § 1º, IV e VI, 504, 941, § 3º, e 1.022; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; TJMG, embargos de declaração 1.0000.24.431537-0/002, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 5.9.2025; TJMG, agravo de instrumento 1.0000.23.267781-5/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 1º.4.2025; TJMT, N.U 0008393-43.2014.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2014; TJMT, N.U 1006330-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 1012359-50.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2022.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo hígida a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da contratação e execução dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso.

A embargante sustenta, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado: (i) omissão ao não analisar todas as teses recursais que sustentavam a probabilidade do direito invocado, como os vícios de competência e de fase do ato administrativo, a motivação supostamente falsa e a ilegalidade na habilitação da empresa concorrente; (
ii
) obscuridade na aplicação da presunção de legitimidade dos atos administrativos e na análise do
periculum in mora inverso
, sustentando que não haveria interrupção do serviço público; e (
iii
) supressão de instância e prejulgamento quanto à matéria não decidida na origem, qual seja, a Mesa Técnica do Tribunal de Contas.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelas embargadas RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. e NOVO CAMINHO SPE LTDA. no Id. 294848877 e pelas embargadas EXPRESSO SATÉLITE AZUL LTDA. e SATÉLITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA. no Id. 295110866, com preliminar de não conhecimento do recurso por ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e, no mérito, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

Sem contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 297224382).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo hígida a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da contratação e execução dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
” [sem destaque no original]

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões das embargadas, fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisada.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

A análise detida do v. acórdão revela que a tese da embargante foi não apenas considerada, mas exaustivamente analisada e rechaçada pela maioria.

Nesse contexto, a existência do voto vencido, fundamentado e eloquente, serve como prova inequívoca de que a matéria foi amplamente debatida, nos exatos termos do art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil. Com efeito, a i. Relatora originária, em seu voto vencido, defendeu a possibilidade de cognição sumária da matéria, consignando que:

“
Trata-se, portanto, de controvérsia que, a despeito de seu conteúdo técnico, está ancorada na exegese de cláusulas contratuais claras, cuja análise, à luz da documentação já constante dos autos, mostra-se viável e pertinente nesta fase processual; sem que, para tanto, se exija dilação probatória ou a produção de provas técnicas complexas
.” (Id. 289839897 – Pág. 28).

O voto condutor, que formou a maioria, contrapôs diretamente essa linha de raciocínio, priorizando a cautela e o interesse público, assentando a preponderância do
periculum in mora
inverso e da presunção de legitimidade do ato administrativo:

“In
casu
, conforme bem explicitado na decisão agravada, a paralisação abrupta de contrato administrativo que instrumentaliza serviço público essencial, como o transporte coletivo intermunicipal, acarretaria consequências que transcendem os interesses patrimoniais das partes, comprometendo o interesse público e a funcionalidade administrativa
.” (Id. 289839897 – Págs. 33/34).

E arrematou:

“
Assim, ainda que fosse afastado o
periculum in mora
inverso, não se evidencia a existência de ilegalidade flagrante que possa justificar a suspensão do ato administrativo impugnado, presente a presunção de legitimidade e veracidade que o reveste [...]
.” (Id. 289839897 – Pág. 36).

O debate, portanto, ocorreu de forma plena. No que tange à alegada obscuridade, que se configura pela falta de clareza da redação, também não se vislumbra sua ocorrência. O v. acórdão embargado é claro ao sopesar os bens jurídicos em conflito e ao apresentar uma solução consentânea com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, como se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

“
Por outro lado, eventual prejuízo experimentado pela agravante, caso suas teses venham a ser acolhidas ao final, afigura-se mais consentâneo com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade que seja equacionado pela via da reparação por perdas e danos, desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal pleiteada
.” (Id. 289839897 – Pág. 36).

A clareza do referido excerto demonstra que esta c. Câmara não somente ponderou o risco ao serviço público, mas também indicou o caminho para a reparação de eventuais danos sofridos pela embargante, afastando qualquer alegação de que a decisão seria obscura ou ininteligível.

Enfim, a pretensão da embargante não é a de sanar vício intrínseco ao julgado, mas, em verdade, a de rediscutir o mérito da controvérsia. Busca, por via transversa, fazer prevalecer a tese jurídica que, embora brilhantemente exposta no voto vencido da i. Relatora originária, restou suplantada pela convicção majoritária deste Colegiado.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
2ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
1
0
DE
SETEMBR
O DE 2025

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos do Agravo de Instrumento, que, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante em face das decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001619-02.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
(Id n. 140280002 e 138890413),
indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão de concessão pública dos Lotes I e II do MIT 08 da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRAMT, que versa sobre a concessão pública para a prestação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID n. 292831352), a Embargante defende, em síntese, que o acórdão embargado padece de vícios de omissão e obscuridade, ao deixar de enfrentar teses jurídicas relevantes sobre a plausibilidade do direito alegado e ao fundamentar sua conclusão com base em elementos estranhos às decisões agravadas.

Alega que, foram ignorados fundamentos reiteradamente apresentados desde a petição inicial da ação anulatória até a interposição do agravo de instrumento, especialmente no tocante
a diversas nulidades do procedimento licitatório, como a aplicação do critério de “descarte” das propostas comerciais, a fase e a autoridade que conduziram tal descarte, a regularidade dos recursos administrativos, a habilitação técnico-profissional da empresa Rio Novo, a ausência de motivação adequada e a conduta contraditória da Administração; ressaltando que o acórdão se limitou a examinar o critério do descarte, deixando de analisar os demais pontos essenciais à formação do juízo sobre a tutela de urgência
.

Aponta, ainda, que, houve obscuridade e omissão na utilização, como fundamento decisório, de manifestação da Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a qual sequer constava das decisões agravadas e foi trazida aos autos apenas na contestação da litisconsorte, o que em seu entendimento caracterizaria supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, implicando na antecipação indevida do julgamento do mérito da ação anulatória, além de extrapolar os limites do recurso de agravo, em afronta ao art. 1.016, III, c/c art. 1.013, § 3º, do CPC, e ao princípio do
secundum
eventum
litis
.

Sustenta, também, a violação à isonomia processual e ao contraditório, ao passo que o acórdão acolheu argumentos da contestação da litisconsorte, como a existência de eventual acordo administrativo perante o TCE/MT, sem considerar a impugnação específica apresentada pela embargante em primeiro grau, o que, segundo alega, afrontaria o art. 7º do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Frisa, também, a caracterização de omissão na fundamentação do voto condutor, que teria se baseado exclusivamente na presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem reconhecer seu caráter relativo ou examinar a prova documental dos vícios alegados, como ausência de motivação, vício de competência e reformatio in pejus; cuja ausência de enfrentamento desses elementos, a seu ver, representaria violação ao art. 489, § 1º, IV, e ao art. 1.022 do CPC.

Por fim, questiona a fundamentação genérica quanto ao
periculum in mora inverso
, argumentando que o acórdão não indicou elementos fáticos ou probatórios que justificassem a tese de risco à continuidade do serviço público e que, ao contrário, a Embargante teria demonstrado que prestava regularmente o serviço, que a transição contratual seria possível sem prejuízos e que houve aumento tarifário após a nova contratação, evidenciando, inclusive, potencial dano coletivo.

Diante de tais vícios, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja complementado quanto às teses jurídicas omitidas, afastada a fundamentação baseada em fatos alheios às decisões agravadas e reconhecida a violação ao contraditório, à imparcialidade e à isonomia processual.

Requer também o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, entre eles os
arts
. 7º, 141, 300, 489, 496, 1.013, 1.016 e 1.022 do CPC, os
arts
. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88, os
arts
. 20, 21 e 26 da LINDB, e o art. 3º, §§ 1º e 2º da Lei nº 13.140/2015.

O Eminente Relator, o Exmo. Sr.
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, rejeitou os embargos de declaração, ressaltando que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva as teses apresentadas pela parte embargante, sendo prova inequívoca disso o voto vencido da relatora originária, que, embora não tenha prevalecido, teria demonstrado que a matéria foi amplamente debatida no colegiado,
sobretudo porque
o voto condutor, que formou a maioria, contrapôs diretamente essa linha de raciocínio, priorizando a cautela e o interesse público, assentando a preponderância do periculum in mora inverso e da presunção de legitimidade do ato administrativo
.

Para o relator, não se verificariam vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados com nítido propósito de rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a finalidade do art. 1.022 do CPC

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, ressalto que, embora esta julgadora tenha restado vencida quanto ao mérito do agravo de instrumento originário ao dar parcial provimento ao recurso, ocasião em que defendi a possibilidade de cognição sumária da matéria e a viabilidade da medida cautelar sem prejuízo irreversível ao serviço público, a presente análise restringe-se ao exame dos vícios apontados nos embargos de declaração, não se confundindo com a reapreciação do mérito da controvérsia.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou
aclaratório
.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in
verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Após detida análise do voto condutor do acórdão embargado, entendo, com a devida vênia ao posicionamento do eminente Relator, que restaram evidenciados vícios relevantes, tanto de omissão quanto de extrapolação dos limites objetivos do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual, nesta oportunidade, entendo necessário saná-los, a fim de assegurar a adequada fundamentação do acórdão embargado, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos
arts
. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, do CPC/2015.

Explico.

Ao fundamentar o desprovimento do recurso e consequente negativa de concessão da tutela provisória, o voto condutor trouxe como elemento central a manifestação da Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, composta por Conselheiros, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral do Estado e outras autoridades.

Destacou que a referida manifestação, proferida em sede de representação formulada pela própria Agravante, teria concluído que o critério de preferência deveria ser aplicado apenas quando uma empresa se sagrasse vencedora em mais de dois lotes, afastando, assim, a interpretação defendida pela Expresso Itamarati S.A., no sentido de que a ordem de preferência deveria incidir em qualquer hipótese.

Em seguida, frisou que a solução delineada pela Mesa Técnica foi homologada pela Decisão Normativa nº 4/2023 do TCE/MT, o que ensejou a expedição, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, do Aviso de Continuidade da Concorrência, prosseguindo-se com a habilitação das empresas Rio Novo e Satélite Azul, culminando na homologação e adjudicação definitiva dos lotes I e II do MIT-8.

Consignou, ainda, que, (...)
não se pretende subtrair do Poder Judiciário a prerrogativa de examinar a legalidade do ato administrativo, mormente no tocante à decisão administrativa exarada pela Mesa Técnica constituída pelo c. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Essa questão, contudo, demanda cognição exauriente, sendo manifestamente incompatível com o regime procedimental que disciplina a tutela provisória de urgência.

Ocorre que tal questão, atinente ao alcance e à interpretação da manifestação da Mesa Técnica,
não integrou a fundamentação das decisões agravadas (
ID ́s
n. 140280002 e 138890413), ou seja, não foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau
, de forma que, ao utilizá-la como parâmetro relevante de sua
ratio

decidendi
, o voto condutor acabou por ultrapassar os limites objetivos do recurso de agravo de instrumento, cujo conhecimento deve restringir-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, nos termos do princípio do
secundum
eventum
litis
.

Ressalto, por oportuno, que, conforme delineado no voto vencido da lavra desta julgadora (ID n. 275715495), as decisões agravadas (
ID ́s
n. 140280002 e 138890413)

se

limitaram, de forma clara e objetiva, à negativa da tutela provisória de urgência que visava obstar os atos de ultimação da contratação e subsequente operação dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, com fundamento na ausência de probabilidade do direito e na constatação do
periculum in mora inverso
, sem qualquer apreciação quanto ao alcance ou aos efeitos da manifestação da Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado.

Para evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever na íntegra os fundamentos utilizados nas decisões proferidas pelo Juízo Singular que foram objeto do presente agravo de instrumento,
in
verbis
:

(...)

Compulsando
os autos, observa-se que ao indeferir o pedido de liminar (ID n. 202212650), o Magistrado Singular consignou que, ao analisar a complexa matéria em disputa, em uma apreciação perfunctória, não encontro evidências suficientes a embasarem o provimento da tutela requerida, uma vez que, para concluir que o Estado de Mato Grosso descumpriu as regras do Edital de Concorrência Pública 002/2022/STRICP-MT, é necessário acesso a íntegra do procedimento administrativo, com vista e apreciação de todas as decisões formuladas, acerca dos julgamentos promovidos face à parte autora, bem como no que concerne às decisões relacionadas aos litisconsortes passivos necessários arrolados à lide.

Destacou, ainda, que, não é possível, neste estágio, confirmar o suposto desrespeito às regras editalícia por parte do ente licitante, visto que a completa avaliação a respeito exigiria profunda apreciação das provas, o que não se coaduna com a natureza da antecipação de tutela.

Consignou, também, que, se constata a presença do periculum in mora inverso, uma vez que o objeto de licitação é a delegação, por meio de concessão dos mercados intermunicipais de transporte de passageiros, e a suspensão desta, por certo, trará transtornos à população estadual, em especial, por ser o transporte um direito social garantido expressamente pela Constituição Federal (art. 6º). Assim sendo, tenho que se afiguraria temerária a suspensão de uma Concorrência Pública para conferir proteção a eventual direito em favor da participante autora, em caráter liminar, quando o prosseguimento dos atos de licitação não tem o condão de resultar em ineficácia de eventual concessão da tutela, após a devida manifestação do requerido e dos litisconsortes.

Em decisão proferida em sede de Embargos de Declaração (ID n. 202212651), o Juízo singular asseverou que, em que pese alegue o risco de desmobilização, exsurge dos autos que o contrato de concessão já foi assinado e o respectivo extrato, publicado desde 09/01/2024, neste espeque há em verdade, perigo de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência, o que é vedado expressamente pelo §3° do Art. 300 do CPC. A necessidade de valorização do princípio da efetividade da tutela jurisdicional não deve ser pretexto para a pura e simples anulação do princípio da segurança jurídica. Adianta-se a medida de urgência, mas preserva-se o direito do réu à reversão do provimento, caso ao final seja ele, e não o autor, o vitorioso no julgamento definitivo da lide. A irreversibilidade atua como regra da antecipação de tutela, regra que somente casos extremos, excepcionalíssimos, justificam sua inobservância.

Frisou, ainda, que, no caso em apreço, é mais prudente e sensato manter os efeitos da decisão vergastada, aguardando-se o exercício do contraditório e a devida instrução do feito. Assim em que pese as alegações tecidas pela embargante, não é possível verificar, com a certeza necessária e exigida neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, sendo temerária qualquer determinação de suspensão contratual, em sede de liminar. Tratando-se de uma lide que
reveste-se
de alta complexidade que visa a nulidade de um contrato, fundada em ato ilegal, vislumbra-se a necessidade de ampla dilação probatória, impondo-se o indeferimento do provimento antecipatório almejado.

Ressaltou, por fim, que, conceder tutela de urgência para determinar ao requerido a suspensão da contratação, violaria o artigo 7º do Código de Processo Civil, esgotando-se integralmente a prestação jurisdicional, atingindo o pedido principal da ação, sem sequer conferir à parte adversa, a oportunidade do exercício de seu direito ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal, os quais são garantidos pela própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV.

Do mesmo modo, se vislumbra a caracterização de supressão de instância quanto à conclusão do voto condutor acerca da presunção de legalidade da expedição de edital de continuidade da concorrência pública pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso em decorrência da publicação da Decisão Normativa n. 4/2023, proferida em 6.6.2023 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que homologou a solução proposta pela Mesa Técnica (autos de origem, Id. 143311234).

As referidas fundamentações, foram utilizadas para reforçar a conclusão acerca da higidez do certame, sem que tal aspecto houvesse sido submetido à apreciação do Juízo singular, configurando, assim, inequívoca hipótese de supressão de instância e de extrapolação dos limites objetivos da
devolutividade
recursal.

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que ao adentrar em questão fático-jurídica não enfrentada pela instância de origem, o voto condutor do acórdão ora embargado incorreu em verdadeira supressão de instância, violando, por consequência, o princípio do juiz natural e a regra do duplo grau de jurisdição.

De igual modo,
entendo que assiste razão à Embargante em relação à alegação de omissão quanto à análise de fundamentos essenciais à aferição da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Com efeito, ao longo de suas razões recursais, a Embargante apontou, de forma minuciosa e reiterada, a ocorrência de vícios substanciais no procedimento licitatório impugnado, os quais, por sua natureza e gravidade, integram o núcleo essencial do juízo de plausibilidade da pretensão deduzida.

Dentre tais alegações, destacam-se:
(i) o vício de competência da autoridade responsável pelo julgamento das propostas; (
ii
) a inadequação procedimental da fase em que se aplicou o critério de “descarte”; (
iii
) a suposta ilegalidade na habilitação da empresa concorrente, em razão da apresentação de atestados técnicos possivelmente desconformes com as exigências editalícias; (
iv
) a ausência de motivação clara, coerente e congruente nos atos administrativos questionados; e (v) a violação direta a princípios constitucionais e administrativos basilares, como os da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.

Não obstante a relevância fática e jurídica de tais fundamentos, que, em tese, possuem aptidão para infirmar a conclusão do juízo de origem e justificar a concessão da tutela de urgência, o voto condutor se limitou a consignar, de modo genérico, que a matéria fora “amplamente debatida” no âmbito colegiado, invocando, como prova desse debate, a existência de voto vencido (art. 941, § 3º, do CPC).

Tal referência, entretanto, não substitui o dever de fundamentação individualizada e exauriente quanto às teses centrais articuladas pelas partes.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo eminente Relator, é imprescindível esclarecer que o voto vencido, de minha lavra, se pautou no reconhecimento da plausibilidade das alegações da Agravante, EXPRESSO ITAMARATI S.A., por entender que as decisões de primeiro grau incorreram em equívoco ao afastar a análise sumária da matéria ao fundamento da necessidade de instrução processual.

Ressaltei que, a controvérsia estava circunscrita à interpretação de cláusulas editalícias claras e autoaplicáveis, especialmente no que se refere ao critério de descarte das propostas e à ordem de preferência declarada pelas licitantes, razão pela qual não se mostrava necessária dilação probatória exaustiva nesta fase processual.

Nesse mesmo contexto, o voto vencido assentou que, diante da documentação já constante dos autos, era plenamente possível verificar, em sede de cognição sumária, se haveriam indícios concretos de afronta aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e do julgamento objetivo, bem como averiguar se a Administração teria se valido de critérios distintos daqueles previstos expressamente no edital.

Além disso, foi enfatizada a relevância de se examinar a ausência de motivação dos atos administrativos e a suposta restrição ilegal à equiparação tarifária, elementos que, em conjunto, poderiam evidenciar comprometimento à lisura do certame e, por conseguinte, justificar a concessão da tutela de urgência.

Consignou-se, por fim, que, o exame exauriente dessas alegações competiria, em primeiro momento, ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual, esta Desembargadora se limitou a dar parcial provimento ao recurso, apenas para suspender, cautelarmente, os efeitos da contratação do Lote I do MIT 08 da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRAMT, até que o pedido liminar fosse reapreciado, de forma fundamentada, pelo magistrado singular, já à luz da documentação integral então disponibilizada nos autos.

Dessa maneira, evidencia-se que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar, de forma clara e individualizada, os fundamentos jurídicos e fáticos levantados pela Embargante, os quais não se limitam a meras alegações acessórias, mas integram o núcleo essencial da análise sobre a probabilidade do direito, requisito previsto no art. 300 do CPC/2015.

Do mesmo modo, quanto ao fundamento do
periculum in mora inverso,
constata-se que o voto condutor afirma genericamente que a suspensão da execução do contrato resultaria em sacrifício desmedido do interesse público primário na continuidade e regularidade do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros” e que “a eventual lesão poderá ser reparada por perdas e danos”.

Tais afirmações, contudo, carecem de embasamento fático concreto, não havendo menção a dados objetivos, documentos ou elementos probatórios que permitam ao julgador ou à parte conhecer, com clareza, quais seriam os riscos reais à continuidade do serviço público, qual sua magnitude, e de que forma se manifestariam no caso específico.

Em verdade, com a devida vênia, a fundamentação adotada no voto condutor do acórdão embargado se apresenta apoiada em construções jurídicas abstratas, sem o necessário diálogo com o acervo probatório dos autos, o que compromete a inteligibilidade e a completude da prestação jurisdicional.

É certo que, tanto a presunção de legitimidade dos atos administrativos quanto a noção de
periculum in mora
inverso são institutos consagrados no direito público.

Por sua vez, no que toca ao
periculum in mora inverso
, o voto vencido da lavra desta Julgadora destacou que a concessão da medida cautelar pretendida não inviabilizaria a continuidade do serviço público essencial, pois este poderia ser assegurado por soluções emergenciais da Administração, como já ocorrera anteriormente com a própria Agravante, que havia operado por contrato precário até julho de 2023.

Diante disso, concluiu que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, sendo prudente e proporcional suspender cautelarmente os efeitos da contratação apenas do Lote I do MIT 08, até a reapreciação do pedido liminar pelo juízo de origem, à luz da documentação integral já juntada aos autos.

Por fim, enfatizou que a medida deferida possuía caráter estritamente acautelatório, preservando a higidez do procedimento licitatório e a eficácia da tutela definitiva, sem acarretar prejuízo desproporcional ao interesse público, por sua natureza reversível e alcance limitado.

Ao deixar de enfrentar de forma concreta essas alegações, o acórdão embargado comprometeu a integridade da prestação jurisdicional, tornando necessária a integração de sua fundamentação, não para modificar o resultado já firmado pela maioria, mas para assegurar a completude da fundamentação, de modo a explicitar, de forma inequívoca, a análise relativa ao dever de continuidade do serviço público essencial.

Sendo assim, considerando que ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, o voto condutor adentrou no exame sumário da legalidade do ato administrativo questionado, passo então à análise das teses recursais que foram omitidas, a fim de preservar a completude e a coerência da prestação jurisdicional, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

Do suposto vício de competência da autoridade responsável pelo julgamento das propostas

Em que pesem os argumentos apresentados pela Embargante, em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar na ação anulatória, não se vislumbra, de plano, a ocorrência de irregularidade formal apta a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo quanto à competência da autoridade responsável pelo julgamento das propostas.

Com efeito, o próprio Edital da Concorrência Pública n. 002/2022 (ID n. 202212664) estabeleceu, de forma expressa, que caberia à Comissão Especial de Licitação a condução da fase de julgamento das propostas, com posterior homologação pela autoridade administrativa competente. A par disso, não se evidenciou, até o presente momento, qualquer elemento concreto indicativo de usurpação de atribuição legal ou de delegação irregular de poderes, circunstância que reforça a higidez prima facie da atuação administrativa.

Importa destacar que a análise de eventual vício de competência, para que se traduza em causa idônea à invalidação do ato administrativo, demanda verificação documental mais ampla e aprofundada, compreendendo não apenas a literalidade do edital e das atas do procedimento licitatório, mas também os atos de designação e de homologação praticados no âmbito da Administração. Tal exame, por sua natureza, reclama instrução probatória mais densa, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, cujo escopo está limitado à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, no atual estágio processual, não se revela possível afirmar a existência de probabilidade suficiente do direito invocado no que se refere ao alegado vício de competência, devendo a matéria ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem em sede de cognição exauriente, quando então poderá ser realizada a devida confrontação entre os atos administrativos e as normas que regem a matéria.

Da suposta ilegalidade na habilitação da empresa concorrente, em razão da apresentação de atestados técnicos possivelmente desconformes com as exigências editalícias

No que concerne à alegação de ilegalidade na habilitação da empresa concorrente, fundada na suposta apresentação de atestados técnicos em desconformidade com as exigências editalícias, tenho que tal matéria, embora revestida de densidade jurídica, não pode ser dirimida em sede de apreciação liminar; porquanto a aferição da adequação dos documentos técnicos apresentados pela licitante vencedora às cláusulas editalícias demanda exame detalhado, comparativo e técnico-especializado, que ultrapassa em muito a superficialidade cognitiva própria das medidas de urgência.

Trata-se de questão que exige dilação probatória, mediante eventual produção de prova pericial ou, ao menos, análise administrativa e judicial mais acurada, de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à conformidade ou não dos atestados apresentados.

Em tal contexto, o afastamento imediato da habilitação de empresa concorrente, com base apenas em alegações de desconformidade ainda não comprovadas de forma cabal, mostra-se providência temerária em sede liminar, pois poderia conduzir a gravíssima ingerência judicial em certame de grande repercussão social e econômica, sem que haja, por ora, substrato fático-probatório suficientemente consolidado.

A prudência processual, aliada ao princípio da segurança jurídica, impõe que a discussão acerca da validade dos atestados técnicos seja oportunamente examinada no bojo da ação anulatória, mediante cognição exauriente, preservando-se, até lá, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e evitando-se a indevida supressão de instância.

Da suposta inadequação procedimental da fase em que se aplicou o critério de “descarte”

Por outro lado, em relação à alegação de inadequação procedimental na aplicação do denominado critério de “descarte”, entendo que a tese ventilada pela Embargante apresenta plausibilidade jurídica que não pode ser desconsiderada.

Com efeito, a leitura sistemática dos itens 14.2, 14.3, 14.4 e 14.4.2 do Edital da Concorrência Pública n.º 002/2022/SINFRA (ID n. 202212664 – p. 27) evidencia que o procedimento de julgamento das propostas foi estruturado em fases sequenciais e logicamente encadeadas.

O item 14.2 estabelece que a melhor classificação decorrerá da oferta do menor coeficiente tarifário para cada lote, observados os limites previstos no edital e o máximo de dois lotes distintos por licitante (subitem 10.4).

Em complemento, o item 14.3 determina que o julgamento será feito por lotes e na ordem ali predefinida, sempre a partir do critério objetivo do menor coeficiente tarifário.

Após essa etapa inicial, o item 14.4.2 autoriza a aplicação do chamado critério de “descarte”, que consiste no afastamento das propostas excedentes apresentadas por licitante que venha a ser classificado em primeiro lugar em mais de dois MIT/lotes, observando-se, então, a ordem de preferência declarada previamente.

Desse modo, o descarte, em sua essência, é um critério de desempate e de limitação da adjudicação, aplicável apenas em momento posterior à definição preliminar das classificações por menor tarifa.

A sua utilização em fase anterior ou concomitante à própria classificação das propostas desnatura a lógica do procedimento e vulnera a regra do julgamento objetivo, comprometendo a lisura do certame e a confiança legítima dos licitantes.

Não se trata, portanto, de mera formalidade procedimental, mas de requisito essencial à preservação da vinculação ao edital e da isonomia entre os concorrentes.

A aplicação antecipada ou inadequada do critério de descarte tem o condão de alterar a ordem classificatória e, em consequência, de afetar diretamente a adjudicação do objeto licitado, produzindo efeitos práticos potencialmente irreversíveis.

Assim, a leitura conjugada dos itens do edital permite concluir que a tese da Embargante se reveste de consistência jurídica e fática, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para caracterizar a probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC/2015, sobretudo porque observa-se que aparentemente houve descompasso entre a finalidade do critério de descarte, destinado a compatibilizar a adjudicação com os limites do edital e a preferência declarada pelo próprio licitante e a forma concreta como foi utilizado pela Administração, o que pode ter resultado em indevida preterição da proposta da Embargante, não obstante sua maior vantajosidade tarifária.

Essa circunstância, analisada em sede de cognição sumária, revela plausibilidade jurídica na tese da Embargante, uma vez que a adoção de critério diverso do edital ou a interpretação que conduza a resultado menos vantajoso à Administração afronta os princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos na Lei 8.666/1993.

Da suposta ausência de motivação clara, coerente e congruente nos atos administrativos questionados
.

A Embargante sustentou que as decisões administrativas que culminaram na sua desclassificação e na habilitação da empresa concorrente carecem de fundamentação clara, coerente e congruente, pois teriam se limitado a reproduzir fórmulas genéricas e referências superficiais ao edital; sem examinar, de maneira detida, as teses e documentos apresentados nos recursos administrativos, como a suposta desconformidade dos atestados técnicos apresentados pela concorrente e a interpretação das cláusulas relativas ao critério de descarte.

Em análise perfunctória, própria da fase de tutela provisória, é possível admitir a plausibilidade da tese deduzida pela Embargante.

Isso porque, dos documentos que instruem os autos, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbra-se que as decisões administrativas efetivamente se limitaram a consignar, de forma concisa, a manutenção dos atos impugnados, sem enfrentamento minucioso das alegações centrais da parte recorrente.

Essa prática pode comprometer o dever de motivação, uma vez que o simples recurso a fórmulas genéricas, dissociadas do exame específico das questões suscitadas, não atende ao padrão de clareza e coerência exigido pelo ordenamento jurídico.

Da suposta violação direta a princípios constitucionais e administrativos basilares, como os da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.

Como se sabe, ainda que não seja possível, em sede de agravo de instrumento e de embargos de declaração, proceder a um exame exauriente dessas alegações, a documentação constante dos autos revela que tais fundamentos não podem ser descartados de plano.

Ao contrário, em cognição sumária, é plausível reconhecer que a eventual desconsideração de cláusulas autoaplicáveis do edital, como aquelas previstas nos itens 14.2, 14.4.2 e 17.1 poderia configurar violação ao princípio da legalidade, por afastar-se do comando vinculante do instrumento convocatório, que é a “lei interna” da licitação.

Do mesmo modo, a alegação de tratamento desigual no julgamento da habilitação técnica, se confirmada, atinge o núcleo do princípio da isonomia, pois estabeleceria distinção arbitrária entre licitantes em condições jurídicas equivalentes, com prejuízo evidente à competitividade e à integridade do certame.

Por fim
,

a insuficiência de motivação dos atos administrativos, já analisada em tópico anterior, projeta efeitos também sobre o princípio da impessoalidade, uma vez que a ausência de justificativas claras e objetivas fragiliza a presunção de que a Administração atuou de forma neutra e orientada unicamente pelo interesse público.

Assim, em sede de cognição perfunctória, própria da análise de tutela provisória e dos embargos de declaração que a sucedem, é possível reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Embargante no que se refere à suposta violação dos princípios constitucionais e administrativos da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.

Tais alegações, ainda que careçam de aprofundamento probatório no curso da ação anulatória, apresentam densidade jurídica suficiente para caracterizar omissão relevante do acórdão embargado, a qual deve ser sanada nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015, garantindo-se, assim, a integridade e a coerência da prestação jurisdicional.

Como se vê, em juízo de delibação, afigura-se plausível a tese sustentada pela Embargante no sentido de que a aplicação do chamado “critério de descarte” não teria observado, no momento próprio, a ordem de preferência previamente declarada, tal como delineado pelos itens 14.2, 14.4.2 e 17.1 do edital.

A utilização do descarte fora da sequência procedimental, concebida para operar apenas após a classificação objetiva por menor coeficiente tarifário e para compatibilizar o limite máximo de adjudicação por licitante, pode, em tese, produzir reordenação indevida das propostas e eventual preterição da Embargante no âmbito do MIT-8, com potencial ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da isonomia.

Tal conclusão é, por ora, de natureza sumária e depende de confirmação em cognição exauriente perante o juízo de origem, mas revela probabilidade do direito suficiente para justificar a integração do acórdão quanto a essa tese.

No que toca ao risco, cumpre assentar que o fundamento do
periculum in mora inverso
não afasta, automaticamente, a necessidade de examinar os efeitos práticos da forma de aplicação do critério de descarte sobre a higidez do resultado do certame.

Sem desconsiderar a preocupação com a continuidade do serviço público, permanece juridicamente relevante ponderar que a consolidação de um resultado possivelmente alcançado mediante interpretação procedimental dissociada do edital tende a dificultar a reversibilidade útil da tutela ao final, sobretudo porque a manutenção do status quo contratual, se lastreada em aplicação controvertida das regras editalícias, pode irradiar custos econômicos e assimetrias concorrenciais de difícil recomposição apenas por perdas e danos.

Essa ponderação, todavia, não prescinde do aprofundamento probatório cabível na ação anulatória.

Diante desse quadro, não se cuida aqui de conceder tutela de urgência nestes embargos, mas de reconhecer – para fins estritos de integração do julgado – que a tese da Embargante sobre a inadequação procedimental na aplicação do descarte possui densidade jurídica e fática suficiente para compor o juízo de probabilidade do direito (art. 300 do CPC), devendo ser expressamente enfrentada no acórdão.

A eventual adoção de medida acautelatória, se e quando pertinente, deverá ser reavaliada pelo juízo de origem, em cognição mais ampla, à luz da documentação já carreada e da necessária instrução, com equilíbrio entre a tutela do interesse público primário e a observância estrita das regras do edital.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Expresso Itamarati S.A., para reconhecer a existência de vícios de omissão e obscuridade no voto condutor quanto à ausência de enfrentamento específico das teses jurídicas relevantes à aferição da probabilidade do direito e, ao saná-los, reconhecer que a tese da Embargante sobre a inadequação procedimental na aplicação do descarte possui densidade jurídica e fática suficiente para compor o juízo de probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA E
R
OTIDES KNEIP
(2
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DES. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa
EXPRESSO ITAMARATI S/A
em face do acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa Embargante e manteve a decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência, a qual visava à suspensão da contratação e execução dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso.

Sustenta a empresa Embargante ocorrência de obscuridade ou omissão acerca dos pressupostos fático e jurídico, pois as decisões agravadas não invocam a Mesa Técnica, constituída pelos Conselheiros do Tribunal de Contas, como questão de direito apta a afastar a caracterização dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, que
trata-se
de matéria suscitada pela defesa da empresa litisconsorte Rio Novo e inexistente à época da decisão denegatória da tutela de urgência.

Alega que
trata-se
de uma verdadeira antecipação de mérito de futuro recurso de apelação, que houve quebra da imparcialidade do juiz, pois o recurso de agravo de instrumento é regido pelo princípio
secundum
eventus
litis
, onde deve analisar apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Sustenta que, embora seja admitida a teoria da causa madura
sem de
Recurso de Agravo de Instrumento, o presente caso não se enquadra nas hipóteses do art. 1013, §3º, I a IV, do CPC.

Subsidiariamente, requer aclaramento acerca da ocorrência ou não de supressão de instância e violação aos princípios da imparcialidade e juiz natural.

Alternativamente, requer que todas as razões de fato e de direito defendidas e comprovadas em sua Impugnação à Contestação dos autos de piso sejam igualmente apreciadas por este Sodalício, que é nula a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Afirma que o acórdão embargado assume a Mesa Técnica do TCE como óbice à plausibilidade de todos os direitos invocados e comprovados como prováveis pela empresa Embargante, mas não enfrenta as
contrateses
à essa extensão e sentido de alcance, que a presunção dos atos administrativos é relativa e não absoluta, ou seja, admite prova em sentido contrário.

No caso concreto, a prova em sentido contrário à presunção de legitimidade da contratação do Lote I do MIT 08 não se ateve apenas à tese de ilegalidade do descarte da proposta da Rio Novo no Lote II do MIT 08 por aplicação de critério distinto do
editaliciamente
previsto, que invocou a probabilidade de ilegalidade da contratação por: 1) vício de competência da autoridade que promoveu o descarte; 2) vício da fase em que ocorreu o descarte; 3) vício de motivação do julgamento do descarte das propostas; 4) ilegalidade da habilitação técnico-profissional da Rio Novo; 5) vício de motivação e de fundamentação dos julgamentos dos Recursos Administrativos; 6) adoção de postura contraditória, com ofensa à segurança jurídica, no julgamento do descarte das propostas legalmente vedadas.

Alega que o acórdão embargado não enfrentou nenhumas das outras teses recursais de probabilidade de direito invocado pa
r
a fins de comprovação do preenchimento do requisito concessivo da tutela de urgência.

Sustenta que o acórdão embargado tem fundamentação genérica e sem apontamento de substrato fático-comprobatório quando afirma que a concessão da tutela de urgência importaria em dano coletivo aos usuários de transporte coletivo do Lote I do MIT 08, que o acórdão embargado desconsiderou o comprovado prejuízo coletivo da manutenção das contratações em questão, pois, conforme foi argumentado nas razões recursais, devida obediência do Estado Embargado às regras das cláusulas editalícias 11.2.4, 17.1 e 10.4, em nada afetariam o tipo da licitação “menor tarifa”, a uma porque a chamada da 2ª classificada é uma consequência natural da desclassificação da 1ª classificada e não há regra legal de que a 2ª classificada, durante a licitação tenha que praticar o preço da 1ª classificada.

O Relator, e. Des. Rodrigo Roberto Curvo rejeitou os embargos e a e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos os acolheu, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

O ponto fulcral dos presentes
aclaratórios
é saber sobre a possibilidade de ser utilizada a Mesa Técnica realizada pelo Tribunal de Contas como razão de decidir no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Destaco inicialmente as razões suscitadas pela empresa Embargante, sob o ponto de vista estritamente processual, não poderia ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração, pois estes servem apenas e tão somente para sanar omissão ou obscuridade daquilo que foi julgado, nos exatos termos do art. 1022 do CPC.

No caso em apreço, a empresa Embargante questiona o fato do voto vencedor ter como um dos fundamentos e razão de decidir, matéria não alegada e não decidida pelo juízo
a quo
, qual seja, a adoção da Mesa Técnica do Tribunal de Contas, ou seja, não se trata de sanar omissão ou obscuridade, mas sim discutir os próprios fundamentos do voto vencedor.

Como se pode observar, são coisas complemente distintas.

No entanto, não obstante a via extremamente estreita e vinculativa dos
aclaratórios
, a jurisprudência pátria admite a sua oposição para questionar nulidade absoluta.

Cito, à título exemplificativo, o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - EMBARGOS REJEITADOS. A lei processual civil não prevê a interposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento, mormente sob a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, possuindo efeitos infringentes apenas extraordinariamente, para correção de erro material constante do julgado ou reconhecimento de nulidade absoluta. (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0000.24.431537-0/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2025, publicação da súmula em 12/09/2025)

No caso em apreço, ao analisar detidamente o voto vencedor, constata-se que PARTE deste teve como fundamento e razão de decidir a adoção da Mesa Técnica do Tribunal de Contas para formar juízo provisório de conhecimento (já que
trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo juízo
a quo
).

É verdade que a fundamentação da sentença não faz coisa julgada, nos termos do art. 504 do CPC.

No entanto, como bem pontuado e destacado pela e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, as decisões agravadas

se

limitaram a analisar acerca da negativa da tutela provisória de urgência, a qual tinha como pedido obstar os atos de ultimação da contratação e subsequente operação dos Lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da SINFRA.

Não houve qualquer menção da referida Mesa Técnica para efeito de análise de pedido de tutela de urgência.

Destaca-se ainda que o referido documento foi anexado aos autos em sede de contrarrazões recursais, ou seja, trata-se não só de argumento como também de documento novo.

Desta forma, deve, portanto,
os mesmos
serem submetidos primeiramente ao juízo
a quo
e, somente após a apreciação
dos mesmos
ao juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA AMBIENTAL. DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para desarquivamento de processo administrativo de licenciamento ambiental, sustentando descumprimento de condicionantes pactuadas e risco de encerramento de atividades empresariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, considerando a ausência de prova da nulidade do ato administrativo; (
ii
) verificar se o desarquivamento do processo administrativo e a continuidade das atividades da agravante podem ser assegurados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável (fumus boni iuris e periculum in mora), o que não se verifica no caso, dada a ausência de provas suficientes que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo. 4. O controle judicial sobre atos administrativos restringe-se ao exame de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito do ato. 5. A falta de juntada integral do processo administrativo pela agravante inviabiliza a análise de eventuais ilegalidades que pudessem justificar a medida liminar pleiteada. 6.
A apresentação de novos documentos em sede recursal não supre a ausência de provas iniciais e sua análise na instância superior configuraria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência depende de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável. 2. A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser
afa

stada
por prova robusta apresentada pela parte interessada. 3. O exame de documentos não submetidos à instância originária implica violação ao duplo grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; Decreto nº 47.383/2018,
arts
. 44 e 45. Jurisprudência relevante citada: * TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.18.011824-2/002, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 07.10.2020. * TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.20.460680-0/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, 5ª Câmara Cível, j. 11.02.2021. (TJ/MG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0000.23.267781-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2025, publicação da súmula em 07/04/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AGRAVO
DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - INSTALAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
A análise do documento superveniente à decisão objeto do Agravo de Instrumento n.º 1719/2013 demonstra-se inconveniente, em sede recursal, porquanto não fora apreciado pelo Juízo singular, de forma que a sua incorporação ao acórdão recorrido implicaria em supressão de instância.
2. O provimento parcial do Agravo de Instrumento se deu com base em outros documentos que indicaram a possibilidade de
dano
à saúde dos munícipes Embargados, em decorrência da instalação do empreendimento visado pela empresa Embargante. 3. A alteração da classificação do empreendimento visado pela Embargante pela ANEEL, com a retificação do termo “Linha de Transmissão Cidade Alta – Votorantim” por “Linha de Distribuição Cidade Alta – Votorantim” não possui o condão de retirar a potencialidade de dano apresentada nos documentos que embasaram o voto condutor. 4. Omissão inexistente. 5. Embargos desprovidos. (TJ/MT - N.U 0008393-43.2014.8.11.0000
,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2014,
Publicado
no DJE 04/07/2014) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS PELA APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. SÚMULA 235 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, acompanhado de pedido de reunião de processos por conexão com ação anulatória previamente sentenciada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os débitos tributários devem ser suspensos em decorrência da apresentação de seguro garantia e (
ii
) é possível a reunião de processos conexos, considerando que uma das ações já foi sentenciada. III. Razões de decidir 3.
A inovação recursal ocorre quando se apresentam argumentos ou documentos não submetidos ao juízo de origem, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.
No caso, a suspensão dos débitos pela apresentação de seguro garantia não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual o agravo não deve ser conhecido nesse ponto 4. A conexão entre ações, conforme o artigo 55 do Código de Processo Civil, tem como objetivo evitar decisões conflitantes por meio da reunião para julgamento conjunto, salvo quando uma delas já tiver sido sentenciada, como previsto na Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de argumentos novos em grau recursal configura inovação recursal, impedindo sua análise pelo Tribunal; 2. a reunião de processos conexos é inviável quando uma das ações já tiver sido sentenciada, conforme a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; STJ,
AgRg
no Ag n. 1.245.655/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/09/2010. (TJ/MT - N.U 1006330-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024) (NEGRITEI)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO – DOCUMENTOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1 - Ao teor do artigo 996 do CPC, o interesse recursal pressupõe decisão judicial desfavorável aos interesses da parte. 2 - No Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança. 3 -
Incabível a análise nessa seara recursal, dos documentos novos anexados ao recurso e que não foram analisados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.
4 - Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. (TJ/MT - N.U 1012359-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022) (NEGRITEI)

Isto ocorre pelo fato de tratar-se de Recurso de Agravo de Instrumento, recurso este de fundamentação estritamente vinculada.

Diferentemente seria caso houvesse apresentação de novos documentos em sede de Recurso de Apelação, recurso este de fundamento livre e impossibilidade de remessa dos autos ao juízo
a quo
.

Logo, não poderia este Sodalício fazer qualquer juízo de valor acerca desta, sob pena nulidade absoluta por supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

Ao adotar a Mesa Técnica do Tribunal de Contas como fundamento e razão de decidir de PARTE do voto vencedor, este extrapolou os limites do julgamento, pois, de acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 do Código de Ritos (princípio da congruência, correlação ou adstrição).

Neste ponto, acompanho a e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, devendo ser
d
esconsiderada PARTE do voto vencedor, a qual teve como fundamento e razão de decidir a Mesa Técnica do Tribunal de Contas.

Com relação aos demais argumentos expostos pela empresa Embargante, penso não ser caso de análise neste momento processual, uma vez que
trata-se
de questões meritórias, as quais devem ser analisadas em momento processual próprio, oportuno e adequado.

Prova de que as questões suscitadas são meritórias é a extensa peça recursal (262 páginas!!!).

A própria empresa Embargante admitiu, mesmo que tacitamente, o momento adequado para discussão, ao requerer nestes
aclaratórios
(Id. 292831352), sejam apreciadas
“todas as razões de fato e de direito, defendidas e comprovadas pela Embargantes em sua impugnação à Contestação id. 164906320 (doc. anexo), dos autos de piso...”
, sob o argumento de paridade da armas, conforme se infere no item 5 dos
aclaratórios
, ou seja, são questões de dependem de um contraditório mínimo, o que é incompatível com o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa Embargante na exordial da ação anulatória, mormente se consideramos que a referida ação encontra-se na sua embrionária.

Outro comportamento processual da empresa Embargante de que as suas teses suscitadas são meritórias é quando afirma que a presunção dos atos administrativos é relativa e não absoluta, ou seja, admite prova em sentido contrário, sustentando a prova em sentido contrário em: 1) vício de competência da autoridade que promoveu o descarte; 2) vício da fase em que ocorreu o descarte; 3) vício de motivação do julgamento do descarte das propostas; 4) ilegalidade da habilitação técnico-profissional da Rio Novo; 5) vício de motivação e de fundamentação dos julgamentos dos Recursos Administrativos; 6) adoção de postura contraditória, com ofensa à segurança jurídica, no julgamento do descarte das propostas legalmente vedadas.

Para analisar e decidir se todos os vícios acima apontados pela empresa Embargante ocorreram ou não, imprescindível e indispensável é a formação do contraditório.

Insta destacar que a e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em várias passagens do seu voto também assevera que as matérias acima são meritórias, quando a e. Vogal analisa a omissão acerca do vício de competência e ilegalidade na habilitação da empresa concorrente.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo para ACOMPANHAR EM PARTE a e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e ACOLHER estes
aclaratórios
, SEM efeitos infringentes,
apenas e tão somente para excluir do voto vencedor a parte, cuja fundamentação e motivação se refere à Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mantendo-o nos demais aspectos para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025